Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. requisição de pequeno valor. tema de repercussão geral 792. lei distrital n. 6.618. fixação da rpv em 20 salários mínimos. embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. A parte agravante opôs embargos de declaração sustentando haver omissão no julgado, que não teria se manifestado sobre a aplicabilidade imediata da Lei n. 6.618/20, bem como na aplicação do Tema de Repercussão Geral 792. Para tanto, questiona a interpretação sobre a o aumento do teto da expedição da RPV de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste saber se possível a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, conforme entendimento mais moderno do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
3. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, perante a 1a Turma do STF, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos.
4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.361.600-AgR-ED/DF, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal reconheceu a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, na qual é previsto o teto de vinte salários-mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração acolhidos.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 6.618/2020; art. 1.026, CPC.
Jurisprudência relevante citada: RE n. 1.414.943-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.3.2023; ARE n. 1.383.581-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.12.2022; RE n. 1.370.377-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2022; Rcl n. 51.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.10.2022; e Rcl n. 52.551-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023.